Tribunal: TJSP
Processo: 1022641-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Conduzir veículo sem autorização legal – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Possibilidade – Situação que não conduz à conclusão de incompatibilidade da personalidade do autor – Fatos que não caracterizam condutas desabonadoras – Compatibilidade com a função –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Conduzir veículo sem autorização legal – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Possibilidade – Situação que não conduz à conclusão de incompatibilidade da personalidade do autor – Fatos que não caracterizam condutas desabonadoras – Compatibilidade com a função – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.